Tribunal: TJDFT
Processo: 0736476-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736476-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: MIDIA REZENDE NUNES, JI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra decisão (Id. 140450122 dos autos no 0705902-70.2018.8.07.0007) que, em cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de MIDIA REZENDE NUNES e JI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – ME, indeferiu o pedido de substituição processual da empresa executada pelo sócio administrador, sob fundamento de que não há que se falar em sucessão/ substituição da pessoa jurídica nos moldes do artigo 110 do CPC, que trata especificamente de pessoa física, sendo necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de facultar aos sócios o exercício do contraditório e da ampla defesa. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Às executadas agravadas, Curadoria de Ausente, para apresentarem resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora